Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742585-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILCE DE MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENILCE DE MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 171327952), que, nos autos da execução fiscal movida pelo agravado, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora da quantia (R$ 10.526,33) constrita na conta bancária de titularidade da agravante executada. Nas razões recursais de ID 52074829, informa que a execução fiscal movida em seu desfavor é referente a débitos de multa de trânsito e encargos moratórios. Sustenta que o valor é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e depositada em conta poupança. Defende que o depósito de “valores atípicos não descaracteriza a sua função, tampouco a impenhorabilidade dos valores nela depositados”, destacando que “o valor recebido no mês de abril/2023, no montante de R$ 49.500,00, é atípico, eis que decorre da venda de um automóvel. Unicamente em razão disto, a agravante realizou movimentações bancárias, a fim de pagar suas contas domésticas através de boletos e uso do cartão de débito atrelado a conta (...) e tinha a intenção de poupar o valor bloqueado, para arcar com despesas mensais dos meses subsequentes”. E que a “característica de conta poupança resta evidenciada no próprio extrato acostado em id. 171077469, eis que nos meses de fevereiro, março, até metade de abril, não havia movimentações na conta (...) [e] nos meses posteriores ao bloqueio, a conta também não foi mais utilizada”. Discorre sobre os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal sobre a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a “transferência dos valores para a conta bancária informada pelo agravado”, pois reputa presentes os requisitos dispostos no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia penhorada e determinar a liberação do valor constrito. Preparo devidamente recolhido (ID 54335686). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) nos autos e com preparo recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento. Cinge-se a controvérsia central em aferir se há (im)possibilidade de penhora de valor depositado em conta poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como se a conta poupança em que foi bloqueado o valor é utilizada como se conta corrente fosse. Pois bem. Extrai-se dos autos de origem que o agravado persegue o pagamento de crédito tributário no importe originário de R$ 9.974,00 (nove mil novecentos e setenta e quatro reais), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA de ID originário 100482426. A parte agravante se insurge contra a decisão que, na origem, rejeitou a impugnação contra penhora do valor de R$ 10.526,33 (dez mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), via SISBAJUD. Os extratos bancários juntados aos autos pela agravante (ID origem 171077469) informam, em suma, que a conta poupança não foi utilizada nos meses de fevereiro/2023 até meados de abril/2023. E que, a partir de 17/4/2023, quando foi creditado o valor de R$ 49.550,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), até o dia 18/5/2023 – data em que foi realizado o último saque descrito no extrato (restando o saldo bancário de R$ 1,40) – a mencionada conta poupança foi utilizada para realizar movimentações de diversas naturezas. O bloqueio judicial de numerário – de valor equivalente a pouco mais de um quinto do total depositado em abril/2023, frise-se – aconteceu em 4/5/2023. De acordo com o informado nas razões recursais, o depósito dos quase cinquenta mil reais foi realizado em decorrência da venda de um automóvel. É necessário ressaltar a expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da impenhorabilidade de valores depositados em contas poupança, ainda que inferior ao teto de alçada, a ser aferida casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do artigo 833 do CPC, nos casos em que houver comprovação de que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não apenas para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REJEITADAS. PENHORA. CONTAS POUPANÇA. CONTA DE INVESTIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Não é toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas os casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba constrita. 5. A impenhorabilidade não se estende a opções de contas de investimentos em fundos diversos, pois não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. 6. No caso, trata-se de penhoras: i) em conta poupança utilizada como conta de investimentos e ii) de quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta utilizada como conta corrente, na qual não se comprovou, ademais, o recebimento de verba de natureza salarial. Afastadas as hipóteses de impenhorabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692707, 07424646020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.In casu, infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se pro provimento ao Agravo de Instrumento. Desse modo, entendo que a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora dos valores depositados naquela conta poupança para pagamento da parte agravada, merece reforma, pois se mostra em descompasso com a moderna e hegemônica jurisprudência correlacionada. (Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023.) – grifo nosso. Conforme se viu, da análise objetiva dos extratos bancários apresentados, depreende-se a prática de movimentações convencionais na conta poupança, que assumiu caraterística própria de conta corrente, com a anotação de diversos débitos não identificáveis, a maioria intitulada apenas como “DEB ELO” e variados saques, até que o saldo bancário resultasse em R$ 1,40 (um real e quarenta centavos). As operações diárias de crédito e débito, prima facie, contrariam o argumento de que se visava à formação de reserva financeira e indicam tanto a descaracterização da conta como poupança, quanto que a medida constritiva incidiu sobre sobras financeiras decorrentes dessas operações. Desse modo, a decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação à penhora e manter a penhora dos valores depositados na conta poupança da agravante, se mostra coerente com a moderna e hegemônica jurisprudência. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator